Tribunal: STJ
Processo: 0170803-27.2021.3.00.0000
Classe: REVISãO CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 5623 - DF (2021/0170803-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARLLON ROBYSON PINHEIRO TRELHA
ADVOGADOS
: JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - SP275314
ANDRE BUENO GUIMARÃES - MS021447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE
DA BUSCA E APREENSÃO. TESE DE CONTRARIEDADE À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DO
I, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
ART. 621,
DO REVISIONANDO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO APÓS
O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A entrada de agentes estatais em domicílio sem mandado judicial exige
a demonstração de fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação
de flagrante delito no interior do imóvel, devendo tais justificativas serem
exteriorizadas posteriormente no processo, conforme orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 603.616/RO
(Tema n. 280).
2. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência ocorreu após
investigações em curso há cerca de dois meses, com campanas em frente
ao imóvel, as quais resultaram na apreensão de vultosa quantia de
dinheiro em espécie (R$ 11.650,00) no interior do veículo conduzido
pelos acusados, que apresentaram narrativa inconsistente sobre a origem
do numerário, seguida de confissão de que no imóvel havia droga e arma
Documento eletrônico VDA52142602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 3178a471-ecfe-4710-8997-19e4abc05549

de fogo armazenados. A apreensão de vultoso numerário em espécie após
sucessivas campanas, com origem incompatível com a versão narrada
pelos acusados e com confissão de que o imóvel era um depósito de
drogas, configurou fundadas razões para o ingresso em domicílio, não
havendo contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos.
3. Em revisão criminal, o ônus de comprovação do alegado recai sobre o
demandante, aplicando-se a regra de que incumbe ao autor o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito. Não tendo a defesa logrado
apresentar prova pré-constituída de que a versão extraída dos depoimentos
dos policiais é inverídica, não há como acolher o pleito revisional fundado
nessa tese.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília (DF),
.
07 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52142602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 3178a471-ecfe-4710-8997-19e4abc05549

AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 5623 - DF (2021/0170803-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARLLON ROBYSON PINHEIRO TRELHA
ADVOGADOS
: JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - SP275314
ANDRE BUENO GUIMARÃES - MS021447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE
DA BUSCA E APREENSÃO. TESE DE CONTRARIEDADE À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DO
I, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
ART. 621,
DO REVISIONANDO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO APÓS
O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A entrada de agentes estatais em domicílio sem mandado judicial exige
a demonstração de fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação
de flagrante delito no interior do imóvel, devendo tais justificativas serem
exteriorizadas posteriormente no processo, conforme orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 603.616/RO
(Tema n. 280).
2. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência ocorreu após
investigações em curso há cerca de dois meses, com campanas em frente
ao imóvel, as quais resultaram na apreensão de vultosa quantia de
dinheiro em espécie (R$ 11.650,00) no interior do veículo conduzido
pelos acusados, que apresentaram narrativa inconsistente sobre a origem
do numerário, seguida de confissão de que no imóvel havia droga e arma
Documento eletrônico VDA52142629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Código de Controle do Documento: a1edf37e-213f-4b37-a7d6-719bb8fd00ea

de fogo armazenados. A apreensão de vultoso numerário em espécie após
sucessivas campanas, com origem incompatível com a versão narrada
pelos acusados e com confissão de que o imóvel era um depósito de
drogas, configurou fundadas razões para o ingresso em domicílio, não
havendo contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos.
3. Em revisão criminal, o ônus de comprovação do alegado recai sobre o
demandante, aplicando-se a regra de que incumbe ao autor o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito. Não tendo a defesa logrado
apresentar prova pré-constituída de que a versão extraída dos depoimentos
dos policiais é inverídica, não há como acolher o pleito revisional fundado
nessa tese.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
MARLLON ROBYSON PINHEIRO TRELHA
regimental contra decisão monocrática em que julguei improcedente seu pedido de
revisão criminal.
Consta dos autos que o agravante foi condenado a 11 anos e 1 mês de
reclusão, em regime inicialmente fechado, mais multa, pela prática do crime previsto
no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante reitera a compreensão
de que a condenação é contrária ao texto expresso da lei e à evidência dos autos, pois
as provas são derivadas de ingresso em domicílio desprovido de justa causa,
sustentando que o suposto convite e as investigações prévias não foram
documentadas por áudio, vídeo, relatório ou qualquer outro meio idôneo, em
violação ao
§ 7.o, do CPP, e que não houve demonstração inequívoca de
art. 245,
livre e voluntária anuência para o ingresso domiciliar. Requer, assim, a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado.
VOTO
Documento eletrônico VDA52142629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Código de Controle do Documento: a1edf37e-213f-4b37-a7d6-719bb8fd00ea

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela parte agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Inviolabilidade de domicílio - direito fundamental
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280),
assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
a posteriori
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas
sejam exteriorizadas posteriormente no processo. É dizer, não se admite que a mera
constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em mera
capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações
suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o
próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou -
Documento eletrônico VDA52142629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Código de Controle do Documento: a1edf37e-213f-4b37-a7d6-719bb8fd00ea

sobretudo a partir do
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
- a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de
30/5/2017)
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP.
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240,
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos
prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões
quanto à prática de crime no interior do imóvel.
II. O caso dos autos
A denúncia assim descreve os fatos apurados na ação penal da qual se
origina o ato impugnado nesta ação (fls. 31-33):
Consta dos autos que, no dia 28 de dezembro de 2017, por volta das
10h30min, na residência localizada à Rua General Arthur Sother, no.
482, Bairro Jardim Samambaia CEP 79044-500, nesta capital,
Campo Grande/MS, os denunciados foram flagrados tendo em
depósito, para fins de comercialização, 01 (um) tablete e 06 (seis)
porções de cocaína, pesando um total de 1,426 kg (um quilo
quatrocentos e vinte e seis gramas) sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de
Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga n°
1946/2017 (fls. 35/37). Segundo restou apurado, a DENAR
Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - vinha
recebendo informações de que os ora denunciados Marllon e
Thiesero estavam associados com o fim de praticarem o tráfico de
drogas. Durante as investigações, os policiais civis lotados naquela
especializada identificaram o imóvel situado na Rua General Arthur
Sother, no 482, Bairro Jardim Samambaia, nesta capital, como sendo
local utilizado para o armazenamento de entorpecentes. Na data dos
fatos, os policiais civis visualizaram os denunciados saindo do
referido imóvel em um veículo GM/CRUZE, placas GIO-1800.
Assim, os investigadores solicitaram apoio para a abordagem dos
autores, fato que ocorreu no macroanel, próximo ao Posto
Caravaggio, quando foram encontrados R$11.650,00 (onze mil
seiscentos e cinquenta reais) em espécie na posse dos denunciados,
valores estes que estavam acondicionados no interior do veículo.
Indagados acerca da procedência do dinheiro, os autores alegaram
que era fruto da venda de um automóvel e, questionados onde eles
estavam, alegaram que estavam na residência da genitora de
Marllon e, inclusive, convidaram os policiais para irem até o local,
com o intuito de ludibriarem a equipe policial. Tal endereço era
diverso daquele do qual eles haviam saído há instantes. Ato
Documento eletrônico VDA52142629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Código de Controle do Documento: a1edf37e-213f-4b37-a7d6-719bb8fd00ea

contínuo, os policiais conduziram os autores até o imóvel de onde
eles haviam realmente saído, situado na Rua General Arthur Sother,
no 482, Bairro Jardim Samambaia, nesta capital, momento em que
Marllon confirmou que ali era o local onde ele e Thiesero
armazenavam a droga. Disse, ainda, que haveria entorpecente e
arma de fogo. Então, os investigadores ingressaram no imóvel, onde
localizaram, dentro do forno de um fogão: 01 (um) tablete e 06
(seis) porções de cocaína, pesando o total de 1,426 kg (um quilo
quatrocentos e vinte e seis gramas). Ainda, no interior da residência,
foram apreendidos vários objetos costumeiramente utilizados para a
prática do tráfico de drogas: 06 (seis) rolos de plástico filme
industrial, 03 (três) balanças, sendo duas industriais e uma de
precisão, 02 (dois) rolos de saco de lixo, 01 (um) veículo Fiat/Uno,
placas NRW-8944 e R$6.000,00 (seis mil reais) em espécie. Em
seguida, os investigadores diligenciaram no imóvel do conduzido
Thiesero, localizado na Rua Bueno, n.o 538, Bairro Aero Rancho,
nesta capital, onde localizaram R$3.900,00 (três mil e novecentos
reais) em notas "miúdas" (de baixo valor), que estavam enrolados
em um colchonete em cima do guardaroupas. Neste momento,
Thiesero também confessou que estava traficando drogas
juntamente com Marllon.

Na sentença condenatória, reconheceu-se que a apreensão das drogas
ocorreu no seguinte contexto fático (fls. 149-151):
A testemunha Jeferson, policial civil, ouvido em Juízo, relatou que
receberam informações de que os acusados estariam praticando
tráfico de drogas na cidade de Campo Grande-MS. Diante disso, em
checagem aos sistemas de antecedentes criminais verificaram que o
acusado Marllon possuía outras condenações por tráfico de drogas.
Que no dia dos fatos sua equipe tinha informações de que os dois
acusados estariam com grande quantidade de drogas na cidade e
também possuía os endereços que eles costumavam ficar. Que a
casa que foi localizada a droga (à rua General Arthur Sother, no.
482, Bairro Jardim Samambaia CEP 79044-500, nesta capital,
Campo Grande/MS), é a mesma casa em que Marlon foi preso no
ano de 2007. Que no dia dos fatos as equipes policiais começaram a
vigiar o mencionado imóvel, que seria de propriedade do Marllon,
utilizada para guardar os ilícitos, e outra no bairro Aero Rancho na
casa do avó do Thiesero. Assim, na casa da rua rua General Arthur
Sother, no. 482, a equipe visualizou os dois acusados saindo em um
veículo GM/CRUZE, fizeram o acompanhamento dos suspeitos e na
BR a abordagem. Em revista no carro encontram a quantia de R$
11.000,00. Que ndagado, o denunciado Marllon falou que o dinheiro
era da venda de um veículo, que estava ficando na casa da sua mãe e
se ofereceu para ir até lá. Assim, a testemunha relata que se
deslocaram para a região da casa utilizada como "mocó" e chegando
na rua General Arthur Sother, que era próximo da casa da sua mãe,
o policial indagou o Marllon "você conhece alguma coisa por
Documento eletrônico VDA52142629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Código de Controle do Documento: a1edf37e-213f-4b37-a7d6-719bb8fd00ea

aqui?", nesse momento ele assustou e confessou que estava
guardando droga na casa novamente, que estava dentro do forno,
junto com uma pistola e munições. Perguntado se na caso dos avós
do Thiesero tinha mais alguma coisa, ele afirmou que tinha dinheiro
dentro de um colchonete. Em diligência ao local foi confirmada a
informação e foi apreendido R$ 4.000,00. Outrossim, na casa em
que foi apreendida a droga havia um veículo Uno, utilizado pelo
Thiesero e o Cruze era utilizado pelo Marllon. A testemunha
Thiago, policial civil, ouvido em Juízo, ratificou o depoimento
prestado pelo policial Jeferson e os fatos descritos na denúncia. As
testemunhas referenciais José, Leandro e Lucas, prestaram
depoimento sob o crivo do contraditório e ampla defesa, contudo,
nada acrescentaram à instrução processual haja vista não
presenciaram os fatos. A autoria delitiva do acusado Thiesero resta
clara e evidente em razão de todas provas juntadas aos autos,
somadas à sua confissão, apesar de parcial, já que tenta isentar o
codenunciado Marllon, assim como, possui algumas passagens do
interrogatório que denotam ser inverídicas. A autoria do acusado
Marllon também resta inconteste, pois, apesar de negar sua
participação, ficou evidente pelos depoimentos dos policiais, em
consonância com as demais provas juntadas aos autos.

Ao apreciar o mérito do recurso especial interposto em face do acórdão
que manteve a sentença condenatória, a Quinta Turma desta Corte Superior rejeitou
a tese de ilicitude do ingresso em domicílio pelas seguintes razões (fls. 169-170):
Como visto pela leitura do trecho acima, está presente a justa causa
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado
judicial, uma vez que os policiais militares só ingressaram na
residência após um dos acusados ter admitido o depósito de drogas e
armas em seu interior, além dos investigadores de polícia Jeferson
Xavier Fernandes de Souza e Thiago Gomes Machado terem
afirmado em juízo que tanto Thiesero como Marllon já eram alvo de
investigações há dois meses e que, sendo conhecido o local onde
haveria drogas em depósito, passaram a fazer campanas (e-STJ fls.
570/571).

Segundo se depreende dos autos, a entrada dos policiais na residência
ocorreu após investigações em curso há cerca de dois meses, com campanas em
frente ao imóvel, as quais resultaram na apreensão de vultosa quantia de dinheiro em
espécie (R$ 11.650,00) no interior do veículo conduzido pelos acusados. Ao serem
indagados sobre a origem do dinheiro, os acusados apresentaram narrativa
inconsistente com a observação resultante das campanas. Ao passarem com a viatura
em frente ao imóvel onde estavam as drogas, o policial questionou se o acusado
Documento eletrônico VDA52142629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Código de Controle do Documento: a1edf37e-213f-4b37-a7d6-719bb8fd00ea

conhecia o local, o qual então confessou que no local havia droga e arma de fogo
armazenados.
Conforme destaquei na decisão agravada, verifico, assim, que, antes
mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos
suficientes o bastante – externalizados em atos concretos – de que, naquele lugar,
estaria havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento
"fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio.
Com efeito, a apreensão de vultoso numerário em espécie após sucessivas
campanas, com origem incompatível com a versão narrada pelos acusados e com
confissão de que o imóvel era um depósito de drogas, configurou fundadas razões
para o ingresso em domicílio.
Observo, ademais, que as premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias e acima sintetizadas não admitiam reexame no âmbito do Recurso
Especial, sob pena de violação do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Tais premissas, ademais, tampouco comportam reexame aprofundado
nesta via:

[...]
1. "A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo
do
I, II e III, do Código de Processo Penal, não
art. 621,
constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a
discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma
definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte
em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado."
(AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
9/6/2022.
[...]
5. Agravo desprovido.
(AgRg na RvCr n. 5.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
10/8/2022,
15/8/2022.

[...]
II - "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no
sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada
como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
I, do
art. 621,
Documento eletrônico VDA52142629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Código de Controle do Documento: a1edf37e-213f-4b37-a7d6-719bb8fd00ea

CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, julgado em
DJe de
.
16/02/2016,
25/02/2016)
III - Não tendo o agravante trazido qualquer argumento novo capaz
de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da
decisão monocrática, esta última deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg na RvCr n. 4.771/PE, relator Ministro Felix Fischer,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
24/4/2019,
29/4/2019.

Neste caso, a defesa não logrou apresentar, nestes autos, prova pré-
constituída de que a versão extraída dos depoimentos dos policiais é inverídica e
deve ser afastada, o que seria indispensável para o êxito do pleito revisional fundado
nessa tese.
Em revisão criminal, todavia, o ônus de comprovação do alegado recai
sobre o demandante (revisionando).
A esse respeito, vale conferir a lição da doutrina:

Tem prevalecido o entendimento de que, na revisão criminal, há uma
inversão do ônus da prova, aplicando-se o
.
in dubio pro societate
Afirma-se que, diante do trânsito em julgado da condenação penal,
não mais se aplica a garantia do estado de inocência, assegurada até
“o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (CR,
o,
art. 5.
caput, LVII).
Em sentido diverso posicionam-se Grinover, Magalhães Gomes Filho
e Scarance Fernandes, considerando que não há inversão do ônus da
prova, mas apenas aplicação da regra do ônus da prova, segundo a
qual incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito (CPC,
I) ou, como previsto no campo penal, que o
art. 373,
ônus da prova incumbe a quem alega (CPP,
caput).
art. 156,
A divergência entre os dois posicionamentos parece ser
terminológica. Afirmar que incumbe ao autor o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito (CPC,
I) – de que ele é inocente –
art. 373,
equivale a dizer que, se o Tribunal estiver na dúvida sobre a
ocorrência ou não da causa de pedir, deverá negar provimento à
revisão criminal, mantendo a condenação. Ou seja, a dúvida será
resolvida contra o condenado que requer a revisão criminal.
(BADARÓ, Gustavo Henrique.
. São
Manual dos Recursos Penais
Paulo: Thomson Reuters, 2024, item 22.5)
Documento eletrônico VDA52142629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Código de Controle do Documento: a1edf37e-213f-4b37-a7d6-719bb8fd00ea

Nesse sentido também se orienta a jurisprudência desta Corte Superior:
[...]
‘Na Revisão Criminal, há a inversão do ônus da prova, não tendo a
defesa logrado apontar nenhuma prova o fato apto a afastar o
contexto probatório da ação rescindenda, motivo pelo qual não há
que falar em nulidade da decisão anterior ou absolvição, uma vez que
a decisão que se pretende seja revista não está eivada de qualquer
ilegalidade.’ (AgRg no HC n. 744.079/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
23/8/2022,
26/8/2022.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 892.244/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
22/4/2024,
25/4/2024.

[...]
Havendo revisão criminal posterior ao julgamento da apelação, a
análise desta só é permitida, nesta instância, após a cabal
demonstração, a cargo da Defesa, do desacerto em que o Tribunal
estadual por ventura tenha incorrido ao julgar aquela. Do contrário, a
revisão criminal tornar-se-ia em expediente processual de nenhuma
utilidade, pois, independentemente do resultado desta, bastaria
desconsiderá-la e impetrar habeas corpus nas Cortes Superiores, o
que evidentemente, não se coaduna com o sistema de impugnação
das decisões judiciais arquitetado pela Constituição e pelo Código de
Processo Penal. [...]
9. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 836.702/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
19/10/2023.

Assim, embora seja cabível a revisão criminal fundada no
I, do
art. 621,
CPP, no caso a condenação imposta ao revisionando não decorreu de contrariedade
ao texto legal ou à evidência dos autos.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52142629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Código de Controle do Documento: a1edf37e-213f-4b37-a7d6-719bb8fd00ea

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA52142629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Código de Controle do Documento: a1edf37e-213f-4b37-a7d6-719bb8fd00ea

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg na
Número Registro: 2021/0170803-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RvCr 5.623 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014088620188120001 14088620188120001
EM MESA
JULGADO: 06/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: MARLLON ROBYSON PINHEIRO TRELHA
ADVOGADOS
: JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - SP275314
ANDRE BUENO GUIMARÃES - MS021447
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARLLON ROBYSON PINHEIRO TRELHA
ADVOGADOS
: JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - SP275314
ANDRE BUENO GUIMARÃES - MS021447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5421645150=404791056@
2021/0170803-2 - RvCr 5623 Petição : 2025/0076646-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52115084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 19:16:50
Código de Controle do Documento: 577951F0-9F09-47C9-9E88-7616216F741A